Tribunal: TJPA
Processo: 0802055-73.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802055-73.2021.8.14.0070

APELANTE: ANGENILSON PEREIRA SERRAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP, a pena de seis meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta descrita nos autos é atípica, ensejando absolvição; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida em virtude de eventual fundamentação inadequada na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova judicializada confirma a materialidade e a autoria do delito de ameaça, pois a palavra da vítima é coerente, firme e corroborada pelo depoimento da testemunha, filho do casal. A jurisprudência reconhece que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância.

4. A ausência de ânimo calmo e refletido não afasta a configuração do crime de ameaça quando demonstrado que o agente, dolosamente, proferiu palavras capazes de incutir temor na vítima, configurando o elemento subjetivo do tipo (TJDFT, Apelação Criminal 20180510057575APR/DF, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 13.2.2020).

5. A alegação de embriaguez não afasta a imputabilidade, pois se tratou de embriaguez voluntária, hipótese que atrai a aplicação da teoria da
actio libera in causa
.

6. Não há violação ao art. 155,
caput
, do CPP, visto que o d. Juízo formou sua convicção com base em provas colhidas sob contraditório judicial.
7. Na dosimetria, verifica-se fundamentação genérica quanto à culpabilidade, mas o vetor permanece negativado diante da maior reprovabilidade da conduta, praticada sob efeito de álcool, potencializando a gravidade do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 940587/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.10.2024).

8. Mantém-se a negativação dos antecedentes, pois comprovadas duas condenações criminais transitadas em julgado. Corrige-se a fração de aumento para 1/8, resultando na pena definitiva de dois meses e vinte e sete dias de detenção, em regime inicial aberto, preservando-se os demais termos da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 61, II, “f”, 147; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no REsp 1896517/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), T6, j. 22.2.2022; STJ, AgRg no HC 940587/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23.10.2024; TJDFT, Apelação Criminal 20180510057575APR/DF, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 13.2.2020; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Angenilson Pereira Serrão,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida em
regime inicial aberto, pelo crime disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por atipicidade. Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28681821 - Págs. 1 a 2):

A materialidade e autoria estão amplamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, CLEIA FERREIRA RODRIGUES, corroborado pela testemunha informante, seu filho, que presenciou a ameaça.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a palavra da vítima como elemento probatório suficiente à condenação em crimes dessa natureza, sobretudo quando respaldada por outros elementos de prova:

(...)

No mesmo sentido, o STF já se pronunciou:

(...)

Reforça-se o entendimento pela aplicação da Súmula 600 do STJ, segundo a qual:

(...)

A doutrina contemporânea tem reconhecido a centralidade da palavra da vítima e a necessidade de sua valoração responsável. Nas lições de Aury Lopes Jr., o depoimento da vítima, uma vez submetido ao contraditório, passa a ser valorado dentro de um modelo epistêmico de verdade processual, devendo ser considerado como prova válida e suficiente, desde que corroborado:

(...)

Por sua vez, Rogério Greco destaca:

(...)

No caso concreto, a ameaça proferida, com conteúdo de extrema gravidade e em ambiente doméstico, revela o dolo do agente e enseja o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Além disso, a certidão de antecedentes criminais (ID 141316550) demonstra que o acusado responde a diversos processos por violência doméstica, o que afasta qualquer juízo de irrelevância ou isolamento da conduta.

A alegação da Defesa não se sustenta frente à prova robusta constante nos autos. Inexistem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
:
a palavra da vítima mantêm-se a mesma (inclusive disse que ainda teme por ela e por seu filho) e está compatível ao contexto descrito pela informante, Alan Rodrigues Serrão, filho do réu e da vítima.

Destaco que, a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, como ocorreu
in casu
, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: 131/133)

Para corroborar:

(...)

3. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pela prática delitiva, consignando que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência de intenção de incutir medo ? aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar ? ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu (e-STJ fls. 238) . Assim, rever tais fundamentos, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de dolo na conduta, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no REsp: 1896517 PA 2020/0245285-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

Outrossim, extraísse dos autos que a embriaguez do réu foi voluntária, pois estava bebendo em um bar próximo à casa da vítima.
Logo, não é possível a isenção da pena, com base na teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual
“considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 28681821 - Págs. 2 a 3):

1ª Fase – Pena Base: O crime de ameaça (art. 147, caput, CP) prevê pena de 1 a 6 meses de detenção. Considerando a gravidade concreta da conduta (ameaça de morte com expressões de crueldade) e os antecedentes negativos (conforme certidão de ID 141316550), fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes: Reconheço a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, pela prática do delito contra mulher em contexto de violência doméstica, não sendo possível majoração, pois já fixada a pena-base no máximo legal.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição: Não há.

Pena definitiva: 6 (seis) meses de detenção.

V – REGIME E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Deixo de substituir a pena, nos termos da Súmula 588 do STJ, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico.

Também não cabível a suspensão da pena, considerando sua aparente reiteração criminosa.

(...)<sic>

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade e antecedentes.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, a fundamentação utilizada pela magistrada é própria do tipo, data máxima vênia. Entretanto, preservo o vetor negativado, visto que o réu invadiu a residência e estava sob efeito de álcool/substância entorpecente na prática do delito, o que merece maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE . REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA . EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A MAIOR RISCO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO FUNDAMENTO APRESENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .

(...)

3. As penas-base foram exasperadas, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime, porquanto o delito
foi praticado enquanto o acusado estava embriagado, potencializando a gravidade do fato
e expondo a vítima a maior risco (e-STJ, fl. 46), pois por muito pouco o réu não logrou êxito em pegar uma faca e desferi-la contra a vítima, demonstrando o estado ensandecido pelo qual o recorrente se encontrava (e-STJ, fl. 12) .4. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois o fundamento apresentado para desabonar essa vetorial - delito cometido mediante embriaguez voluntária - autoriza o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.Precedentes. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 940587 SC 2024/0322069-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) (grifei)

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 28681820 - Págs. 1 a 3 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, pois possui duas condenações criminais (nº 0804153-94.2022.8.14.0070 e 0802893-45.2023.8.14.0070) já transitadas em julgado (11/06/24 e 16/02/24).

Assim, deve permanecer negativado.

Por outro lado, verifico que fora aplicada fração diversa dos parâmetros fixados pela jurisprudência, sem respaldo correlato, no que a corrijo para 1/8 (sobre a diferença entre a pena mínima e máxima).

Assim, considerando a existência de dois antecedentes e a manutenção da culpabilidade negativada, corrijo a pena bailar para 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Na segunda fase, embora reconhecida a agravante do do art. 61, II, “f”, do CP, não foi aplicada, devendo permanecer a pena em 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete).

Por fim, ante à ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete).

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 13/11/2025